Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734209-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida em ação de liquidação por arbitramento no 0016037-11.2015.8.07.0001, ajuizada por LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA. A decisão agravada homologou o laudo pericial, nos seguintes termos (ID 134750603): “Cuida-se de liquidação por arbitramento decorrente da condenação imposta a parte requerida de promover o recálculo do benefício de previdência complementar da parte autora, diante do reconhecimento da existência de horas extras prestadas com habitualidade, as quais passaram a integrar a remuneração do empregado. Veio aos autos o Laudo Pericial (ID 110300135). Intimadas, sobrevieram impugnações de ambas as partes. Laudo Complementar no ID 116844895. A parte autora apresentou concordância (id 118669347). A parte ré impugnou novamente o Laudo. Novos esclarecimentos do perito no id 129367059, de 27 de junho de 2022. Observo que o Perito promoveu as correções pleiteadas. A parte ré impugnou mais uma vez o Laudo, trazendo os mesmos argumentos já analisados pelo Perito, com cálculos datados de 07 de abril de 2022, data anterior à manifestação final do expert. Eis o relatório do necessário. Decido. Verifico que apenas a parte executada se insurge com relação ao Laudo Pericial. No mais, suas últimas manifestações repetem as alegações que já esclarecidas pelo Perito. Analisando o Laudo Pericial e as manifestações complementares, constato que o expert concluiu que o benefício previdenciário da autora, mediante a integralização das horas extras prestadas com habitualidade, deveria ser reajustado, na data da aposentadoria, para o valor de R$ 23.909,62 (vinte e três mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos) e, até julho de 2021, para R$ 29.900,87 (vinte e nove mil, novecentos reais e oitenta e sete centavos). Por outro lado, a integralização da reserva matemática, para viabilizar a concessão do benefício, atinge a cifra de R$ 86.651,10, (oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos) em julho de 2021, o que resulta em um montante em favor da exequente no valor de R$ 1.718.580,18, (um milhão, setecentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos) conforme planilha de id 116844895. Ainda, considerando a condenação em 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, que resulta em R$ 171.858,02 (cento e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), tem-se que o valor total a ser desembolsado pela ré é de R$ 1.890.438,20 (um milhão, oitocentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte centavos). Pondero, por fim, que não se divisa no Laudo Pericial qualquer inconsistência a desafiar maiores elucidações ou comprometer a higidez e tecnicidade de suas conclusões, razão pela qual sua homologação é medida que se impõe. Pelo exposto, HOMOLOGO o Laudo Pericial e os esclarecimentos apresentados (ids 110300135, 116844895, 129367059) posteriormente para fixar o valor da diferença do benefício de previdência complementar mensal no montante de R$ 10.186,87 (dez mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), no total de R$ 1.718.580,18, (um milhão, setecentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos), mediante a integralização da reserva matemática pelo autor no valor de R$ 86.651,10 (oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos), em abril de 2021. DECRETO, por conseguinte, a extinção da fase de liquidação. DEIXO de fixar honorários sucumbenciais, por se tratar este ato de Decisão integrativa do comando sentencial que a desafiou. Os honorários sucumbenciais são, portanto, aqueles já fixados no título executivo judicial, isto é, 10% sobre a condenação, qual seja, R$ 171.858,02 (cento e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos). Custas pelo devedor. Intimem-se as partes. Faculto à parte autora a apresentação do competente pedido de cumprimento de sentença, em 15 dias. Em caso de inércia, e pagas as custas finais, caso existam, arquivem-se os autos. I”. Nas razões do recurso, a agravante afirma que a decisão merece reforma, por divergir da jurisprudência sobre a matéria, notadamente no que se refere à adequação da ação ao julgado no Recurso Especial n° 1.312.736/RS, favorecendo o enriquecimento ilícito da agravada. Esclarece que o valor do benefício complementar se manteve no cálculo retificado, evidenciando que não foi promovida a alteração cotejada pela parte ré, a qual teve concordância do expert. Relata que não foi enfrentada a impugnação da PREVI, quanto a ausência de apuração das diferenças de contribuições previdenciárias, incidentes sobre os ganhos salariais. Aduz que os participantes, no curso do contrato de trabalho, vertem contribuições em favor da PREVI visando fundear seus benefícios complementares de aposentadoria. Estas contribuições observam os termos dos regulamentos, vigentes em cada período, que estipulam o teto contributivo e as alíquotas de contribuição. Informa que ocorrendo o aumento extemporâneo dos salários-de-participação, como no caso dos autos, há a necessidade de cobrança das diferenças de contribuições, uma vez que a base salarial foi majorada e, sobre este aumento, não ocorreu o recolhimento de contribuições. Assevera que a perícia aplica o percentual fixo de 74% como juros de mora, desconsiderando completamente a data de citação e a data de vencimento das parcelas devidas. Alega que para evitar a interrupção do pagamento do complemento, bem como não prejudicar os demais participantes do plano, faz -se necessária a recomposição da reserva matemática individual do participante, que teve o benefício majorado, sendo paga a diferença verificada, cuja necessidade foi alvo de reconhecimento pelo REsp no 1.312.736/RS. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que o cumprimento de condenação originária não prossiga, até que sejam apreciadas, pelo Juízo de Segundo Grau, as razões apresentadas neste agravo. No mérito, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, indeferiu a impugnação da PREVI ao laudo pericial, porquanto eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 40177737). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem à liquidação por arbitramento decorrente da condenação imposta à parte requerida para promover o recálculo do benefício de previdência complementar da parte autora, diante do reconhecimento da existência de horas extras prestadas com habitualidade, as quais passaram a integrar a remuneração do empregado. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. Ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não se encontram vícios. As partes tiveram oportunidade de impugnar o laudo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar que a perícia estaria maculada ou não corresponderia à realidade dos autos. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. A parte ré, ora agravante, impugnou mais uma vez o Laudo, trazendo os mesmos argumentos já analisados pelo perito, com cálculos datados de 07 de abril de 2022, data anterior à manifestação final do perito. Assim, o laudo pericial devidamente concluiu que o benefício previdenciário da autora, mediante a integralização das horas extras prestadas com habitualidade, deveria ser reajustado, na data da aposentadoria, para o valor de R$ 23.909,62 e, até julho de 2021, para R$ 29.900,87. A integralização da reserva matemática para viabilizar a concessão do benefício, atinge a cifra de R$ 86.651,10 em julho de 2021, o que resulta em um montante em favor da exequente no valor de R$ 1.718.580,18, conforme planilha de ID116844895. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. RESPONSABLIDADE SUBSIDIÁRIA. PREVI. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DISCORDÂNCIA DO PARECER TÉCNICO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. BANCO DO BRASIL S/A foi parte no processo de conhecimento e também é parte legítima no cumprimento de sentença, e representa a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. Sua responsabilidade quanto às dívidas de PREVI é subsidiária, ou seja, aquele pode ser acionado para arcar com as dívidas caso essa não tenha bens suficientes. 2. Juntada de documento novo é admitida "i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto" (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1 Documento juntado após a sentença, não submetido a debate e apreciação no juízo de origem que não pode ser apreciado nesta sede sob pena de supressão de instância. 3. "Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]" (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a necessidade de esclarecimentos adicionais e nem tampouco a cassação da sentença por cerceamento de defesa, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias [ ]" (Acórdão 1195088, 00026218720178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 5. Nenhuma ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal pode ser reconhecida, fundamentação adequada e suficiente que conduziram à conclusão relativa à homologação do laudo pericial, suficientemente fundamentada a extinção do processo. 6.. Segundo o perito judicial, não há saldo devedor para o exequente, e todos os documentos anexados aos autos foram analisados. Os cálculos revelam que não há quantia a ser paga pelos executados ao exequente. Foram levadas em consideração as parcelas pagas e concluiu-se não ter havido capitalização de juros de forma ilegal, mas sim incidência de outras taxas previstas em contrato.6.1 "Nos casos em que se verifica no cumprimento de sentença que não há crédito em favor do exequente a ser recebido, e, por outro lado, saldo apurado em favor do executado, a extinção do feito é medida que se impõe." (Acórdão 1196720, 00019089820158070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Conforme o art. 473 do CPC, ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não foram encontrados vícios. As partes tiveram oportunidade de impugná-lo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar vício ou erro na perícia. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Após as manifestações do perito, restaram esclarecidas todas as dúvidas acerca da aplicação do contrato, da sentença e acórdão proferidos na ação originária. 8. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. 9. "Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado." (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Recursos do autor parcialmente conhecido. Recurso do requerido conhecido. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos”. (00224536820108070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 22/7/2022.) Diante disso, não há qualquer inconsistência no laudo pericial capaz de macular a sua conclusão, razão pela qual sua homologação deve ser mantida. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 14:47:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador